Tribunal: TJMT
Processo: 0001638-45.2016.8.11.0028
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001638-45.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Cristiano Samuel Rodrigues Padua (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Joao Bruno Proenca Sales (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO FELIPE DE OLIVEIRA MENDES - CPF: 067.862.361-97 (VÍTIMA), JOÃO BRUNO PROENÇA SALES (APELANTE), CRISTIANO SAMUEL RODRIGUES PÁDUA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, II DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE.
PROVAS JUDICIAIS QUE CONFIRMAM O USO DE SIMULACRO PELOS RÉUS, APTO A CARACTERIZAR A VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA DO TIPO PENAL DO ROUBO.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

O uso de simulacro de arma de fogo é caracterizador da circunstância de violência e grave ameaça do tipo penal do roubo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por João Bruno Proença Sales e Cristiano Samuel Rodrigues Pádua contra decisão proferida pelo juízo da vara única de Poconé/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou os réus por roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II do Código Penal), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e mais 13 (treze) dias-multa fixados no mínimo legal, para cada um (ID 152530421).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
desclassificação do roubo circunstanciado para furto simples (ID 152530439).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 152530445). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 157710166).

V O T O R E L A T O R

Em juízo, Sônia Proença afirmou que soube que seu sobrinho havia sido preso junto com sua moto – que foi utilizada no crime. De mesmo modo, Edevanil Correa e Pedro Celestino asseveraram perante o contraditório e ampla defesa que receberam a informação do roubo, tendo deslocado para lá e, em conversa com a vítima, esta narrou que chegaram dois indivíduos de moto de cor preta, um deles sacado a arma e subtraído o celular, ambos evadindo-se do local logo após.

Nessa senda, os réus, em juízo, disseram que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, confessando a prática delituosa. Assim, ambos confirmaram que um dirigiu a moto e o outro apontou o simulacro para a vítima, subtraindo, na sequência, o telefone dela, sendo apto a confirmar a violência ou grave ameaça típica do roubo circunstanciado, pois o constrangimento permaneceu pela ótica da vítima, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Nos termos da jurisprudência desta Corte
, "o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado,
porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo
" (AgRg no HC 568.150/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020). (...) (AgRg no AREsp n. 1.705.612/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/5/2021,
DJe de 24/5/2021
).

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, pelo uso confirmado do simulacro que gerou a violência e grave ameaça do tipo penal do roubo circunstanciado. Via de consequência, mantenho a sentença combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023